Tribunal: TJDFT
Processo: 0739576-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ABRANGÊNCIA TEMPORAL DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. SANAÇÃO.
I. Detectada omissão no acórdão quanto à abrangência temporal da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo Sisbajud, os embargos de declaração devem ser acolhidos para o fim de supri-la, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Recurso provido.